Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO DETRAN-DF. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Em sede de conflito de competência, não se mostra possível o exame da legitimidade ou interesse jurídico das partes, ou seja, de condições da ação, mas apenas do juízo competente para o julgamento da causa posta em juízo.
2. O Art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes.
3. Também compete ao Juízo Fazendário averiguar a legitimidade passiva dos entes públicos, sobretudo porque competência, no caso, é definida em razão da pessoa. No caso dos autos, o JUÍZO DA 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF apresentou discordância com o declínio, sob o entendimento de que os “entes não detêm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, nem tão pouco se trata de litisconsórcio passivo necessário.”
4. Em face do não reconhecimento pelo Juízo Fazendário do interesse jurídico do Distrito Federal e o DETRAN-DF na demanda, e considerando que se trata de causa relacionada a descumprimento contratual, imperioso o reconhecimento da competência do Juízo Cível, ora suscitado, para processar e julgar o feito, tendo em vista a existência de parte legítima para figurar no pólo passivo e com interesse jurídico da demanda, diversa dos entes públicos em questão.
5. Conflito negativo de competência admitido, para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, o Juízo Suscitado.